Tribunal: TJMT
Processo: 0052510-59.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052510-59.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NATALY FERNANDA DALMASO SETTI - CPF: 045.787.791-06 (APELADO), IRENE FLAVIO PEREIRA - CPF: 786.834.671-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, VENCIDO O RELATOR. (participaram do julgamento : Des Luiz Carlos da Costa, Dr. Alexandre Elias Filho, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa Maria Erotides Kneip, Des Marcio Vidal)

E M E N T A

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO SEM APLICAÇÃO DE MEDIDA COERCITIVA – CONDENAÇÃO CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – FAZENDA PÚBLICA – ISENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – RESPEITANDO OS PARÂMETROS LEGAIS ESTABELECIDOS NOS §§ 2º, 3º, DO ART. 85 DO CPC- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles.

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3. Embora seja lícito ao magistrado aplicar multa cominatória em face da Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, esta somente será devida em caso de descumprimento da decisão judicial, de forma que, tendo sido comprovado o cumprimento da obrigação, há de se afastar a penalidade determinada pelo Juízo a quo.

4. Por força do disposto no artigo 3o, I, da Lei 7.603/2001, a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas e despesas processuais.

5.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato
em relação à sentença (Id. 20993450) proferida em
ação cominatória de obrigação de fazer
.

Assegura que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%), sobre o valor atualizado da causa, são excessivos. Ainda, que por se tratar de pretensão concernente ao direito à assistência à saúde, o proveito econômico é inestimável, de modo que a fixação dos honorários deve ser por apreciação equitativa, a observar o disposto nos incisos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Assevera que está dispensado do pagamento de custas processuais, por força do disposto na Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Não há contrarrazões (Id. 20993455, fls. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 21736981).

Submetido ao reexame (Id. 39836467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

‘
Ex positis’
, e tudo o mais que dos autos consta, acolho o pedido da presente ação para determinar aos Requeridos que assegurem à Parte Requerente a devida assistência conforme indicação do médico que acompanha seu caso, com dispensa de procedimento licitatório, consoante o artigo 24, da Lei n. 8.666/93, disponibilizando todos os necessários recursos para a realização do tratamento, sem qualquer custo para a Parte Requerente; ratificando a liminar deferida nestes autos.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno os Requeridos ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas. [...] (Id. 20993450, fls. 4/5).

Nataly Fernanda Dalmaso Setti, por ter sofrido acidente automobilístico, apresenta
fratura joelho com achatamento do platô tibial
, razão pela qual necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico ortopédico para correção, conforme prescrição médica (Id. 20992490, fls. 5).

No que se refere aos honorários advocatícios, estes devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado que a pretensão relaciona-se ao direito à assistência à saúde (realização de procedimento cirúrgico ortopédico); logo, de valor inestimável, a afastar as questões acerca do proveito econômico da causa ou do valor da causa. Portanto, incide o disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.” [sem negrito no original].

[...] IX - Para a hipótese dos autos,
o arbitramento da verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra irrisório a ponto de macular o art. 85 do CPC/2015
, consoante se verifica dos seguintes julgados: Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.008.787/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento em 24/10/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1.365.809/SC, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento em 25/10/2016, DJe 23/11/2016.).

X - Impende destacar ainda que, ‘
nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, esta Corte Superior tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
’ (AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 5/2/2019). Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.490.947/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgamento em 3/12/2019, DJe 9/12/2019; REsp 1.799.841/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 14/5/2019, DJe 2/8/2019.) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1862573/ES, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020). [sem negrito no original]

[...] VI - Para a hipótese dos autos,
o arbitramento da verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra irrisória a ponto de macular o art. 85 do CPC/2015
, consoante se verifica dos seguintes julgados: (AgInt no REsp n. 1.763.983/AL, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgamento em 23/9/2019, DJe 25/9/2019 e REsp n. 1.799.626/GO, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 9/4/2019, DJe 22/5/2019).

VII – Ademais, ainda que que se pudesse afastar o óbice do Enunciado Sumular n. 7/STJ, é forçoso destacar que,
nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, esta Corte Superior tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
(AgInt no AREsp n. 1.234.388/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 5/2/2019). Confiram-se os julgados sobre a questão: (AgInt no AREsp n. 1.490.947/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 3/12/2019, DJe 9/12/2019 e REsp n. 1.799.841/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 14/5/2019, DJe 2/8/2019). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1613105/MS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020). [sem negrito no original]

De consequência, constata-se que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 50.000,00), o que corresponde a R$ 5.000,00: cinco mil reais, estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que fixo em R$ 2.000,00: dois mil reais,
por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Quanto à condenação dos entes públicos ao pagamento das custas processuais, anoto que, por força do que dispõe o Provimento nº 2, de 19 de janeiro de 2009, que estabelece a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, fundado nos preceitos do artigo 3º, I, da Lei do Estado nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, o Estado e o Município são isentos:

2.14.5 —
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos
a União,
o Estado, o Município
e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM [sem negrito no original]

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União,
o Estado e o Município
, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda. [sem negrito no original]

Em reexame, q
uanto à imposição de multa contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se se revelado, na prática, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um
plus
, corriqueiramente de alto valor em benefício da parte.

Ora, a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento. Todavia, presente a situação que não é presentante da pessoa jurídica de direito público quem arcará com o adimplemento da sanção, a imposição é desprovida de eficácia.

Mutatis mutandis
, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que deve ser afastada a imposição de sanção pecuniária, presente a sua ineficácia para se forçar o cumprimento da obrigação
in natura
.

[...] À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 431294/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2014).

Anteriormente, já havida decidido:

[...] É possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer, não fazer ou entregar coisa,
cabendo às instâncias ordinárias a aferição da eficácia da medida
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1053299/RS, relatora Ministra Denise Arruda, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2009).

Dessa forma, há de ser buscado meio outro para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não simplesmente onerar o já depauperado erário
.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)
dar provimento ao recurso para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00: dois mil reais e afastar a condenação ao pagamento das custas processuais
; e

ii
)
em reexame, retificar, em parte, a sentença para:
a
) excluir a multa cominatória; e
b
) estender ao Município de Cuiabá a redução dos honorários advocatícios e a exclusão das custas processuais.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vênia ao douto relator e voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a sentença nos seus demais termos.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
(2º VOGAL)

Peço vênia ao douto relator e acompanho o voto do 1º. Vogal, no sentido de negar provimento ao recurso.

EM 09 DE MARÇO DE 2021:

POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3º VOGAL)

Exmo. Sr. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira:

Quando vossa excelência negou provimento ao recurso, manteve a condenação do Estado e do Município nas custas judiciais ou não considerou esse aspecto?

Vossa excelência também manteve a cominação da multa? Como não há voto escrito e há vários recursos julgados por vossa excelência, bem como pelo Dr. Alexandre Elias Filho, isentando do pagamento de custas, gostaria de saber se a manutenção do recurso foi somente com relação aos honorários.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Desembargadora Maria Erotides Kneip:

Não me lembro, mas provavelmente a controvérsia é com relação aos honorários.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3º VOGAL)

Então vossa excelência vota pelo provimento parcial e não pelo desprovimento, correto?

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Não me lembro, teria que ver as notas taquigráficas.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3º VOGAL)

Nas notas taquigráficas constam apenas “peço vênia ao douto relator e voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a sentença nos demais termos”.

Essa não é a maneira como vossa excelência costuma votar. Acredito que seja o caso de parcial provimento para afastar a condenação nas custas e afastar a multa cominatória.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Desembargadora Maria Erotides Kneip:

Como está registrado dessa forma, altero meu voto agora.

Retifico meu voto conforme exposto pela Desembargadora Maria Erotides Kneip em relação as custas e em relação a multa cominatória.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3º VOGAL)

O Desembargador Alexandre Elias filho acompanha o Desembargador Mario Kono? Notei que vossa excelência não condena por causa da Lei n. 7603/2001, a qual isenta o Estado e o Município do pagamento das custas e vossa excelência também afasta a multa cominatória.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Sim. Estou de acordo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3º VOGAL)

Voto no sentido de acompanhar a divergência para manter a condenação, uma vez que a condenação será em torno de cinco mil reais, 10% do valor da ação, embora o desembargador Luiz Carlos tenha trazido votos do STJ no sentido de que dois mil reais no pagamento de honorários não são valores irrisórios.

Então, acompanho em parte a divergência para manter a condenação dos honorários advocatícios no patamar de cinco mil reais, que é 10% do valor da causa, e acompanho em parte o relator, desembargador Luiz Carlos da Costa, para isentar o Estado e o Município do pagamento das custas, tendo em vista a isenção trazida pela Lei n. 7603/2001, e também para excluir a condenação à multa cominatória.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º RELATOR)

Acompanho na íntegra o voto da desembargadora Maria Erotides Kneip.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021